Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708624-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de consignação em pagamento, assim entendeu: “As partes divergem em relação a obrigatoriedade do perito apresentar o orçamento para retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários, para caso seja eventualmente deferido por ocasião da sentença. Com efeito, a decisão saneadora (ID 39066607) fixou os seguintes pontos controvertidos: (i) a data em que iniciou a locação, se em 30/10/2007 ou 01/04/2016, e, nesse contexto, se o contrato n. 14-06/2016 deu início a uma nova relação jurídica, independente das anteriores. (ii) se foi realizada vistoria após a desocupação do imóvel, (iii) o estado de conservação do imóvel, bem como se existem reparos a serem realizados, e, caso positivo, se os problemas existentes são anteriores à relação locatícia ou se surgiram no seu decorrer. (iv) A responsabilidade pelos eventuais reparos a serem realizados, bem como o respectivo valor. (v) Saber se a ação trabalhista da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, de n. 0065800-22.2006.5.10.0014, representa motivo suficiente à rescisão contratual. Por ocasião da audiência de instrução, foi deferida prova pericial para comprovar o fato descrito no item III (ID 47298966). Nesse sentido, em que pese a decisão de ID 77309270, verifica-se que a retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários não foi objeto do ponto controvertido, sendo desnecessário, nesse momento processual, realizar perícia com a finalidade, uma vez que a diligência tumultuaria o processo e causaria maior onerosidade para as partes. Por outro lado, nada impede que, no caso de reconhecida a obrigação da autora em arcar com os custos da retirada, os valores sejam definidos por meio de liquidação de sentença. Ante o exposto, necessária a complementação da perícia exclusivamente quanto ao funcionamento dos elevadores que estavam desligados". Em suas razões, a agravante informa, em apertada síntese que o “próprio juízo singular ordenou ao perito na decisão de ID 77309270, apresentação de laudo complementar com a expressa necessidade de apresentar orçamento para retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários, tendo na decisão posterior (embargada e agravada), retirado tal ordem pericial por não se tratar de ponto controvertido fixado em decisão saneadora”. Aduz que resta evidente a contradição na decisão resistida, uma vez que o juízo singular, ao mesmo tempo em que fixou a desnecessidade da prova pericial, entendeu que referida prova poderá ser realizada em liquidação de sentença. Defende que o momento atual é o mais adequado para a realização da perícia, porquanto o imóvel ainda não foi ocupado ou realugado. Destaca que o perito já fixou os honorários complementares sobre os custos para a remoção das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários, pelo valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), valor que será suportado pela agravante imediatamente, caso seja autorizada a realização da perícia. Argumenta que “o periculum in mora resta demonstrado com a impossibilidade de postergar perícia quanto a retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários, pois há perícia em curso, que garantirá o orçamento almejado, caso necessário”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que “sejam incluídas na perícia a ser realizada em 31/3/2021, às 15hrs, orçamento quanto a retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários, ante a presente de fumus boni juris e periculum in mora, autorizando imediatamente que o agravante efetue o pagamento dos honorários periciais em 24 horas da autorização, para que no mérito, seja dado total provimento ao recurso, confirmando a liminar”. Alternativamente, requer seja determinada a realização da perícia quanto a retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários antes de proferida sentença condenatória, às expensas da ora agravante, haja vista o risco de dano grave e irreparável, com a ocupação do imóvel, e imprestabilidade de perícia em fase de liquidação. Este Relator facultou à agravante que justificasse o cabimento do presente recurso, ocasião em que a recorrente ressaltou a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, bem como juntou novos documentos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Como destacou a parte agravante, o colendo STJ firmou tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso vertente, entretanto, não se verifica a afirmada urgência no exame da questão, especialmente porque a parte recorrente não logrou demonstrar o afirmado risco de dano econômico irreparável. Com efeito, a alegação de que o momento atual é o mais adequado para a realização da perícia, porquanto o imóvel ainda não foi ocupado ou realugado, não tem o condão de dar por cumprido o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas com alegações abstratas de temores futuros. Assim, ausente a urgência a justificar o pedido do agravante, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. No mesmo sentido, vejam-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, cumpre salinentar que, após a decisão de saneamento do feito, fixando os pontos controvertidos, o agravado assim postulou: “(...) Ante ao exposto, requer: 1. Que este juízo esclareça o indeferimento da prova testemunhal da parte Autora ou ajuste a decisão interlocutória para deferir o mesmo direito, abrindo prazo para a presente Autora apresentar seu respectivo rol, em homenagem ao princípio do contraditório; 2. Que este juízo exclua do rol de ‘pontos controvertidos’ o item ‘(v) Saber se a ação trabalhista da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, de n. 0065800-22.2006.5.10.0014, representa motivo suficiente à rescisão contratual’, uma vez que demonstra-se imprópria delineação de ponto que pretenda avaliar a oportunidade e conveniência da administração da autora quanto a decisão de rescisão do contrato locatício sub judice; 3. O reconhecimento da juntada intempestiva da Réplica da parte ré e a desconsideração de todos os fatos alegados e dos documentos juntados na ocasião, com a consequente revaloração do teor da decisão interlocutória exarada por V. Exa” (ID no 39577508). Por sua vez, a agravante assim se posicionou: “(...) Quanto aos demais temas da manifestação da APEX, o que se observa é que esta se insurge contra a fixação dos pontos que esse douto Juízo entendeu como controvertidos, bem como sobre as provas a serem produzidas. Ocorre, todavia, que o Juiz é o destinatário da prova e pode, no exercício do seu mister, fixar os pontos controvertidos, indeferir as provas que entender desnecessárias ou mesmo determinar a realização de perícia, colher depoimento das partes, ou determinar a realização de diligências, a fim de formar o seu convencimento. Tanto é que o CPC prevê: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Neste contexto, os pontos fixados por esse douto Juízo dizem respeito à livre formação de seu convencimento, não cabendo ás partes, neste momento processual, questionar ou impugnar as questões que esse douto Juízo pretende dirimir, até concluir o a apreciação do mérito” (ID no 41617771). Como visto, o agravante concordou expressamente com a decisão saneadora e, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão se tronar estável. Todavia, tal fato não impede que, em sede de apelação, haja questionamentos acerca da obrigação da parte autora em arcar com os custos da retirada das divisórias, persianas, balcões e reparos necessários. Também não fica impedida, na fase de liquidação de sentença, a discussão sobre referidos valores. À vista do exposto, não conheço do presente recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator